Tribunal: TJSP
Processo: 1502041-43.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502041-43.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
ELAINE RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para reduzir as penas de Elaine Rodrigues da
Silva aos patamares de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no
mínimo legal, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para fins de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502041-43.2019.8.26.0536 -Voto no 35.548
2
Apelação Criminal com Revisão no 1502041-43.2019.8.26.0536
Comarca de Praia Grande
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.548
Apelação criminal Tráfico de substâncias entorpecentes
Sentença condenatória
Pretendida a recondução da
pena-base ao piso, a compensação entre a reincidência e
a confissão espontânea ou a readequação do coeficiente
aplicado à referida agravante
Admissibilidade parcial
Penas básicas devidamente aumentadas em razão dos
comprovados
maus
antecedentes
da
acusada

Inteligência do artigo 59 do Código Penal Necessária,
contudo,
a
compensação
entre
a
agravante
de
reincidência e a atenuante de confissão espontânea, por
serem ambas circunstâncias preponderantes, consoante o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
seguido por esta 13a Câmara de Direito Criminal. Recurso
parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Elaine Rodrigues da Silva, por infração ao artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenada às penas de 8 (oito) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, no
mínimo legal, decretado o perdimento dos bens apreendidos em favor da
União.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502041-43.2019.8.26.0536 -Voto no 35.548
3
Inconformada,
recorre,
postulando
a
recondução da pena-base ao piso, a compensação entre a reincidência e
a confissão espontânea ou a readequação do coeficiente do coeficiente
aplicado à referida agravante.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento,
destacando-se, desde logo, que a condenação foi a solução mais correta
ao caso, a cujo respeito a Defensoria Pública nem sequer se insurge.
Verte dos autos que a apelante foi processada
e, ao final, condenada pela prática de tráfico de entorpecentes, porque,
nas circunstâncias narradas na denúncia, trazia consigo, guardava e
mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 31
saquinhos plásticos contendo 25,0 gramas de cocaína, 40 pedras de
crack, com peso líquido aproximado de 5,0 gramas e 19 porções de
maconha, pesando aproximadamente 40,0 gramas, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Pois bem.
A materialidade e autoria do delito restaram
cumpridamente demonstradas na espécie, máxime pelos autos de prisão
em flagrante (fl. 1/12) e exibição e apreensão (fl. 10) e laudos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502041-43.2019.8.26.0536 -Voto no 35.548
4
constatação prévia e exame químico-toxicológico, cujos resultados
apresentaram positivos para maconha e cocaína (fls. 11 e 72/75), como
também pela reiterada confissão judicial da ré (fl. 12 e mídia
audiovisual), roborada pelos uníssonos e convincentes depoimentos dos
policiais responsáveis pela abordagem, sob o crivo do contraditório
(mídia audiovisual), os quais confirmaram a apreensão das drogas em
poder do agente e sua destinação à narcotraficância, sendo certo que,
por tais razões, o reclamo defensivo sequer enveredou para a via
absolutória, mostrando-se, assim, irrescindível o decreto condenatório.
De outra banda, as penas merecem reparo.
As básicas foram escorreitamente majoradas
em 1/5 (um quinto) devido aos comprovados maus antecedentes da
acusada, consoante autoriza o artigo 59 do Código Penal.
Registre-se, nesse ponto, que a apelante que
esta possui duas condenações definitivas anteriores pela prática de crime
de mesma natureza (trafico de drogas), sendo uma delas apta a
configurar maus antecedentes e outra capaz de gerar reincidência (fls.
34/37 autos 0000025-34.2017 e 0005033-07.2016).
Desse
modo,
exsurge
recomendável
o
acréscimo da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto), como
bem anotado na r. sentença, tendo em vista a maior censurabilidade da
reiterada conduta da apelante.
Na segunda fase, as penas sofreram novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502041-43.2019.8.26.0536 -Voto no 35.548
5
aumento, à razão de 1/3 (um terço), sob o fundamento de que a
reincidência da ré preponderaria sobre sua confissão, nos termos do
artigo 67 do Código Penal.
Contudo,
necessário
compensar-se
tais
circunstâncias legais, ainda que a reincidência in casu seja de natureza
específica, porquanto ambas são igualmente preponderantes, consoante
o entendimento desta 13a Câmara de Direito Criminal.
No mesmo sentido, tem-se orientado o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA NÃO IMPEDITIVA À INTEGRAL COMPENSAÇÃO.
AUMENTO NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO
CONCRETO. SÚMULA 443/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que
parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins
de atenuar a pena, principalmente quando levada em
consideração
no
convencimento
do
magistrado
sentenciante. 2. Entende esta Corte que a atenuante
da confissão espontânea, na medida em que compreende
a
personalidade
do
agente,
é
circunstância
preponderante, devendo ser compensada com a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502041-43.2019.8.26.0536 -Voto no 35.548
6
da
reincidência, igualmente preponderante. 3. A
Terceira Seção firmou o entendimento de que a
reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da
confissão. 4. Nos termos do entendimento cristalizado
na Súmula 443/STJ: O aumento na terceira fase de
aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente
para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes. 5. Hipótese em que o estabelecimento da
fração de 3/8, na terceira fase da pena, foi
fundamentado apenas na quantidade de majorantes -
emprego de arma e concurso de agentes -, o que não se
mostra suficiente para a exasperação da pena. 6.
Agravo regimental improvido”.1
Na terceira etapa, afigura-se mesmo inaplicável
o redutor do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, em virtude
da comprovada recidiva da agente.
Como corolário, as penas ficam definitivamente
fixadas em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no
mínimo legal.
Inviável, por outro lado, a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que
reincidência da acusada, no presente caso, operou-se em virtude da
1 - AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502041-43.2019.8.26.0536 -Voto no 35.548
7
prática de crime de mesma natureza (art. 44, § 3o, CP), como visto
alhures.
Por fim, imperiosa a imposição de regime inicial
fechado, especialmente porque a ré, reincidente específica, viu-se
condenada pela prática de crime sabidamente classificado, no sistema
jurídico pátrio, como assemelhado aos hediondos, consoante o preceito
do artigo 2o, caput, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07, merecendo tratamento mais rigoroso e severo, recomendado
a partir da Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e regrado pelo artigo 2o,
parágrafo 1o, da antedita Lei no 8.072.
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial
ao recurso para reduzir as penas de Elaine Rodrigues da Silva aos
patamares de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no
mínimo legal, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para fins de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator